Tribunal: TJES
Processo: 5000628-66.2024.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000628-66.2024.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL
RECORRIDO: ELIANE REZENDE DA SILVA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE CONSULTAS COM NEUROPSICÓLOGO. IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO DEMONSTRADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo município contra sentença que determinou o fornecimento de consultas com neuropsicólogo para a adolescente Sophia Rezende do Carmo. Ação Civil Pública interposta pelo Ministério Público buscando o tratamento indicado a saúde da adolescente, representada por sua genitora.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discussão da imprescindibilidade do tratamento, bem como da competência do Poder Judiciário para deferir o pleito.

RAZÕES DE DECIDIR

Imprescindibilidade do tratamento (consultas com neuropsicólogo) demonstrada mediante laudo médico e nota técnica que justificam sua indicação para o quadro clínico da paciente – Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH).

Manutenção do deferimento pelo fornecimento das consultas pelo município recorrente.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Obrigação do município em fornecer tratamento, através de consultas médicas especializadas, no caso dos autos neuropsicologia, pelo SUS quando comprovada, por laudo médico, a imprescindibilidade para o quadro clínico da paciente (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade -TDAH).

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/95, art. 42 e art. 55.

Código de Processo Civil, art. 1.026.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt no AREsp 1631920/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24/08/2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000628-66.2024.8.08.0032

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL

RECORRIDOS: ELIANE REZENDE DA SILVA e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. LARA CARRERA ARRABAL KLEIN

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE CONSULTAS COM NEUROPSICÓLOGO. IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO DEMONSTRADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo município contra sentença que determinou o fornecimento de consultas com neuropsicólogo para a adolescente Sophia Rezende do Carmo. Ação Civil Pública interposta pelo Ministério Público buscando o tratamento indicado a saúde da adolescente, representada por sua genitora.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discussão da imprescindibilidade do tratamento, bem como da competência do Poder Judiciário para deferir o pleito.

RAZÕES DE DECIDIR

Imprescindibilidade do tratamento (consultas com neuropsicólogo) demonstrada mediante laudo médico e nota técnica que justificam sua indicação para o quadro clínico da paciente – Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH).

Manutenção do deferimento pelo fornecimento das consultas pelo município recorrente.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Obrigação do município em fornecer tratamento, através de consultas médicas especializadas, no caso dos autos neuropsicologia, pelo SUS quando comprovada, por laudo médico, a imprescindibilidade para o quadro clínico da paciente (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade -TDAH).

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/95, art. 42 e art. 55.

Código de Processo Civil, art. 1.026.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt no AREsp 1631920/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24/08/2020.

RELATÓRIO

Em síntese, trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado Do Espírito Santo, em face do Município de Mimoso Do Sul/ES, com pedido de fornecimento de consulta médica, com profissional especializado neuropsicólogo, em favor da adolescente Sophia Rezende Do Carmo, devidamente representada por sua genitora Eliane Rezende da Silva.

O juízo de primeiro grau julgou procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos:

DISPOSITIVO SENTENCIAL: Tecidas estas considerações, com alicerce no art.487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido, para condenar o demandado à obrigação de disponibilizar c o n s u l t a c o m p r o f i s s i o n a l c o m e s p e c i a l i d a d e e m NEUROLOPSICÓLOGO, para SOPHIA REZENDE DO CARMO, tal como alinhavado na inicial, em ratificação à decisão que deferiu a tutela de urgência.

Nas razões recursais, o município requerido pugna pela atribuição de efeito suspensivo recursal. Argumenta que a sentença recorrida extrapola suas competências administrativas, além de desrespeitar a organização hierárquica e descentralizada do Sistema Único de Saúde (SUS), bem como o planejamento orçamento municipal, razão pela qual requer seja afastada a obrigação de custear acompanhamento neuropsicológico específico, garantindo o atendimento da menor por psicólogo clínico qualificado do SUS.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1°, da Lei n° 9.099/95.

Indefiro
o pedido de atribuição de efeito suspensivo, uma vez que o art. 43 da Lei n° 9.099/1995 apenas admite a concessão do duplo efeito (devolutivo e suspensivo) para evitar dano irreparável para a parte recorrente, o que não restou demonstrado neste feito.

Analisando os autos processuais e as provas produzidas pelas partes, entendo que o mérito recursal não merece prosperar.

É incontestável o dever do Poder Público de fornecer medicamentos, insumos e tratamentos àqueles que necessitam e se encontram em situação de vulnerabilidade econômica, mediante a devida comprovação da imprescindibilidade do tratamento e da hipossuficiência financeira do paciente.

Nesse aspecto, o laudo médico fornecido pelo médico assistente da paciente, demonstrando a imprescindibilidade da realização de tratamento com neuropsicólogo, através de consultas especializadas, para a saúde da adolescente Sophia Rezende do Carmo, que apresenta quadro de Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH).

Assim sendo, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Atenta à documentação carreada aos autos, registro a juntada de laudo médico 43504280, de profissional especialista, devidamente inscrito no órgão de classe, dando conta da imperiosidade de realização de consulta médica, a fim de ser avaliada por especialista em área de NEUROLOPSICÓLOGO. Destaca-se que após requerimento de consulta junto a Secretária Municipal de Saúde de Mimoso do Sul, tal pedido foi negado (ID45609083), sob o fundamento de que o pedido solicitado não é fornecidos pelo SUS através do sistema MV, nem tão pouco pelo Município. Sobre o pleito de acompanhamento com especialista, a nota técnica Consoante indicado no laudo médico que instruem a inicial, existe documentação médica juntada à exordial, diagnosticando o quadro clínico da paciente, na qual a apresenta um quadro de Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). O Núcleo de Assessoramento Técnico (NAT) do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado (ID 43504271), apresenta parecer técnico favorável, indicando ser a responsabilidade do município no fornecimento do pleito. Nesse sentido veja a conclusão do Parecer Técnico emitido pelo Nat: “A avaliação neuropsicológica fundamenta-se na aplicação de testes padronizados para análise de habilidades cognitivas como memória, atenção, linguagem e funções visuais. Os resultados dos testes são comparados com parâmetros referenciais também padronizados, que levam em conta fatores como idade e escolaridade do paciente. A avaliação neuropsicológica identifica alterações funcionais sutis, o que não acontece nos exames de neuroimagem. Essas alterações podem passar despercebidas pelo exame clínico (principalmente no início do quadro); mas geram ansiedade, frustração e baixa auto-estima nos pacientes. Esses sentimentos abalam sua estabilidade emocional e podem, ou não, culminar em uma depressão, por exemplo, associada e secundária aos primeiros sinais de uma doença de base insidiosa. Nesse sentido, Camargo, Bolognani e Zuccolo (2014) consideram a avaliação como preventiva, na medida em que fundamenta uma intervenção rápida e eficaz, evitando o surgimento de problemas emocionais no futuro. Em relação ao valor preditivo da avaliação, Kapczinski, Peuker e Narvaez (2010) apontam o fenômeno “screening”, relatando que este é utilizado como forma de identificar pacientes com maior probabilidade de desenvolver alguma disfunção no futuro. Nesse sentido, é utilizado como prevenção. Benefício/efeito/resultado esperado da tecnologia: No contexto da avaliação, o neuropsicólogo investigará o desempenho do paciente em diferentes tarefas cognitivas que envolvam atenção, memória, funções executivas, funções verbais, visuoespaciais e motoras, além do humor e habilidades acadêmicas, associando esse desempenho aos dados trazidos por meio da entrevista com o paciente e sua família, aos episódios clínicos ou pessoais vivenciados pelo paciente, a sua capacidade funcional e à interferência dos sintomas em suas atividades cotidianas, contribuindo, assim, na elucidação do diagnóstico do paciente. Conclusão Justificada: Favorável, sendo a responsabilidade do município. ” No presente caso, fica claro a necessidade de acompanhamento com Neuropsicólogo, tal como indicado no laudo médico ID 43504280 e parecer emitido pelo NATJUS ID 43504271.

Dessa forma, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)